Tribunal: STF
Processo: RE 1488371
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 31, p. 4): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS Incidência dos juros moratórios e compensatórios na forma contida no título judicial Prestigio a segurança jurídica - Impossibilidade de violação da coisa julgada - Correção monetária - Aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 Impossibilidade - Desapropriação regulada pelo Decreto nº 3.365/41, norma específica Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal, ante o não pagamento do precatório no vencimento Decisão reformada em parte Recurso parcialmente provido”. 



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, proferiu acórdão que restou assim redigido (eDOC 49, p. 3)



    “RECURSO REPETITIVO Revisão do Tema 126 Superior Tribunal de Justiça Percentual dos juros compensatórios em desapropriação Não adequação Decisão mantida Recurso parcialmente provido”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 55). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, caput, da Constituição da República, bem como ao entendimento prolatado pelo STF no julgamento da ADI 2.332. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 60, p. 4-7):



    “O V. Acórdão viola o princípio da isonomia, eis que o Estado deve dar tratamento igualitário aos valores pagos a seus expropriados, de sorte que a imposição pelo V. Acórdão de juros superiores aos permitidos por lei viola o art. 5º, caput, da CF/88. 



    (...)



    III PERCENTUAL DE 6% PARA OS JUROS COMPENSATÓRIOS- JULGAMENTO DA ADIN 2.332 



    O v. Acórdão recorrido manteve a determinação de primeiro grau no sentido da aplicação de juros compensatórios de 12% ao ano a partir da data que específica. 



    Contudo, necessária se faz a aplicação da redação atual do art. 15-A do Decreto 3.365/41, que prevê o percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios, em redação que foi considerada constitucional pelo E. STF no julgamento da ADI 2.332. 



    Ocorre que a ADI 2.332, na qual a eficácia do percentual havia sido liminarmente suspensa, foi julgada em seu mérito em 17/05/2018, pelo Pleno do E. STF, decidindo-se pela constitucionalidade da redução dos juros compensatórios para 6% ao ano, nos seguintes termos: 



    (…)



    Assim, requer-se seja o acórdão recorrido reformado, para a redução dos juros compensatórios para 6% ao ano”. 



    A Presidência da Seção de Direito Público admitiu o extraordinário (eDOC 66).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Recorrido, quanto à matéria discutida no apelo extremo, referente aos juros compensatórios, asseverou (eDOC 31, p. 5-6):



    “Inicialmente, depreende-se dos autos discussão referente à incidência de juros moratórios e compensatórios sobre o parcelamento previsto pelo artigo 78 do ADCT. 



    É de entendimento deste Egrégio Tribunal que, uma vez existente atraso no pagamento das parcelas do precatório, deverão incidir juros moratórios e compensatórios, hipótese esta excluída em primeira instancia. 



    (…)



    Assim, devem os juros moratórios e compensatórios serem pagos integralmente, diretriz que se encontra em consonância com os princípios da imutabilidade da coisa julgada e da preservação do ato jurídico perfeito. 



    Acrescente-se já existir decisão transitada em julgado em 26.10.2.004, no Agravo de Instrumento nº 9029589-79.2003.8.26.0000, desta 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio Rulli, a determinar à execução em análise a incidência concomitante de juros moratórios e compensatórios”. (grifos nossos)



    O referido aresto foi mantido, em sede de recurso repetitivo, nestes termos (eDOC 49,p. 4): 



    “Apreciando o voto 26525, observo que deve ser mantido, nada havendo a se adequar, vez que o decidido guarda estrita consonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. 



    Registre-se, ainda, que a decisão em análise sequer abordou a questão atinente ao percentual dos juros compensatórios, como já exposto no v. acórdão de fls. 149/151. Ocorrendo isto, pelo meu voto, MANTENHOADECISÃO ANTERIOR DE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, cumprindo-se a disposição do art. 1.041, do Código de Processo Civil”. (grifos nossos)



    No julgamento dos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, esclareceu-se o seguinte (eDOC 55, p. 3-5):



    “DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DERODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO DER opõe EMBARGOSDE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls. 164/166, sob o argumento de necessidade de integração do julgado, ante a superveniência de matéria de ordem pública advinda do julgamento da ADI 2332, além de erro material quanto a não subsunção do caso ao Tema nº 905, do STJ. Pugna pela fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano e pela utilização da TR para fins de correção monetária. 



    (…)



    Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Da leitura das razões apresentadas, depreende-se que o embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração, vez que não constatado equívoco sanável por esta via. 



    Tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



     Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na sentença ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de contradição e/ou omissão com ele mesmo, não com o entendimento do embargante. 



    E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses, já que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando o embargante demonstrar o oposto.



    Acrescente-se ter consignado o v. acórdão: 



    “Apreciando o voto 26525, observo que deve ser mantido, nada havendo a se adequar, vez que o decidido guarda estrita consonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. 



    Registre-se, ainda, que a decisão em análise sequer abordou a questão atinente ao percentual dos juros compensatórios, como já exposto no v. acórdão de fls. 149/151.” (fls. 166)” (grifos nossos) 



    Com efeito, conforme afirmado no acórdão recorrido, não houve controvérsia a respeito de percentual dos juros compensatórios. 



    Além disso, o TJ/SP para dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte Recorrida, assim se fundamentou (eDOC 31, p. 6):



     “(...) devem os juros moratórios e compensatórios serem pagos integralmente, diretriz que se encontra em consonância com os princípios da imutabilidade da coisa julgada e da preservação do ato jurídico perfeito” . 



    Enquanto, no recurso extraordinário, o Recorrente alega violação ao princípio da isonomia, sob o argumento de que o aresto impugnado impôs “juros superiores aos permitidos por lei” (eDOC 60, p. 4). 



    Diante de tal contexto, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA DIVERSAS EM RAZÃO DO CONTRIBUINTE. RECONHECIMENTO DE QUE SE TRATA DO MESMO PRODUNTO COMERIALIZADO. CONSTATAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que reconhece a incidência de alíquotas diferentes para um mesmo tipo de produto apenas em razão da marca do fabricante. 2. Verifica-se que controvérsia acerca da configuração de ofensa ao princípio da isonomia tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional local e a análise do conjunto fático-probatório, tornando inviável a discussão na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. O acórdão recorrido que fundamenta toda a sua conclusão a partir da análise do princípio da isonomia, não trazendo qualquer ilação de contrariedade a sistemática da substituição tributária, único argumento no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.478.177-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, De 08.07.2024). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente